Tribunal: STF
Processo: RE 110737
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
NA COMPETÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA CONCORDATA, DEVE REPUTAR-SE
INCLUIDA A LEGITIMIDADE DO COMISSARIO PARA INTERPOR RECURSO.
INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO CRÉDITO
HABILITADO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUE NÃO SE CONHECE, POR
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E POR ACHAR-SE SUPERADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.